Tribunal: STF
Processo: RE 83563
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- I.C.M. - IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL. ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE O JULGAMENTO, EM SESSÃO PLENÁRIA, DE 18.09.1975, DO RE 79.951, NÃO INCIDIR O I.C.M. SOBRE A ENTRADA, NO ESTABELECIMENTO, DE BENS DE CAPITAL IMPORTADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.